Tribunal: STF
Processo: ARE 1513814
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FERROVIA TRANSNORDESTINA. OCUPAÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA. IMÓVEL OPERACIONAL. EDIFICAÇÕES IRREGULARES NA FAIXA DE DOMÍNIO. ESBULHO CONFIGURADO. MERA DETENÇÃO. TRECHO DESATIVADO. SITUAÇÃO DE COMPLETO ABANDONO. INEXISTÊNCIA DE PLANO DE REATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO DE ACIDENTES. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. PREVALÊNCIA. SITUAÇÃO PASSÍVEL DE ALTERAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Remessa necessária e apelação interposta por FTL - Transnordestina Logística S.A. em adversidade à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido por ela formulado na petição inicial, apenas para condenar o Município de Mari/PB na obrigação de não acrescentar novas construções na faixa de domínio do Km 196+440 do Ramal Macau - RMK.



    (...)



    7. Questão preliminar rejeitada. Apelação conhecida.



    8. A faixa de domínio, conforme definição dada pelo art. 9º, § 2º do Decreto 2.089/1963, corresponde à faixa mínima de terreno necessária à perfeita segurança do tráfego dos trens, com limites fixados lateralmente em 6m (seis metros), contados a partir do trilho exterior.



    9. A partir do término da extensão correspondente à faixa de domínio, inicia-se uma nova contagem de 15m (quinze metros) na lateral da via férrea, denominada área não edificável que, apesar de bem privado, é afetada por limitação administrativa, na qual não se pode construir por questões de segurança, nos moldes previstos no art. 4º da Lei nº 6.766/79 desde sua redação original, o que foi mantido mesmo com as novas redações dadas pela Lei nº 10.932/2004 e pela Lei nº 14.285/2021.



    10. Conforme se pode extrair da legislação de regência, somadas as extensões da faixa de domínio (art. 9º, § 2º do Decreto nº 2.089/1963) e da área non aedificandi (art. 4º, inciso III-A da Lei nº 6.766/79), toda e qualquer ocupação existente ao longo de 21m (vinte e um metros) contados para cada lado a partir do trilho exterior da linha férrea é irregular.



    11. No caso concreto, a prova pericial produzida revela que a Prefeitura do Município de Mari/PB aterrou os trilhos e alterou os níveis da ferrovia para viabilizar a travessia de pedestres e motocicletas, introduziu elementos de urbanização na faixa de domínio do trecho para ali formar um espaço público de convivência para a população local e instalou, há mais de 20 (vinte) anos, uma rádio comunitária no prédio da antiga Estação Ferroviária.



    12. Em uma análise preliminar, havendo prova técnica acerca do esbulho possessório consistente na ocupação irregular da Estação Ferroviária e da faixa de domínio do trecho do Km 196 + 440 do Ramal Macau - RMK, o demandado não teria direito de permanecer na área em questão, nem a perceber qualquer indenização por benfeitorias eventualmente acrescidas aos imóveis operacionais ocupados, já que o Município de Mari possui o status de mero detentor, conforme se extrai do enunciado da Súmula nº 619 do STJ.



    13. Embora a CF/88, em seu art. 5º, incisos XXII e XXIII, garanta o direito de propriedade, também exige expressamente que a propriedade atenda a uma função social, o que evidentemente não vem senso implementado pelo DNIT ou mesmo pela FTL, já que a situação de completo abandono da linha férrea e dos imóveis operacionais da antiga RFSSA é um fato público e notório.



    14. Quando o detentor de autorização para promover os atos materiais caracterizadores da posse (no caso, a FTL), não confere ao bem a destinação social que lhe é esperada, nega-se-lhe a proteção possessória, devendo permanecer ali, portanto, aquele que confere ao imóvel alguma forma concreta de utilidade. Precedente: (TRF5, Processo nº 0810131-53.2020.4.05.8300, Terceira Turma, Relator Des. Fed. Rafael Chalegre do Rêgo Barros (convocado), Julgamento: 07/02/2023)



    15. O caso sob análise não apresenta risco à segurança do demandado ou mesmo da coletividade, pois o total abandono e inoperância da linha férrea, sem sequer haver um plano concreto de restabelecimento das atividades elimina, ao menos por enquanto, qualquer perigo de acidentes por descarrilamento.



    16. A toda evidência, o desinteresse e o completo abandono da linha férrea pela Administração Pública Federal foram os fatores preponderantes para que surgissem ocupações de seus bens operacionais e construções irregulares em suas adjacências.



    17. Os registros fotográficos constantes dos autos demonstram que às margens da linha férrea há grande quantidade de imóveis residenciais e comerciais, além de outras vias públicas que contam inclusive comcirculação de transporte público coletivo, o que torna absolutamente inócua a pretensão deduzida no presente feito, já que, ao longo dos 20 (vinte) anos de abandono da linha férrea, o desenvolvimento do Município de Mari não restou igualmente inerte. Pelo contrário, há incontáveis edificações nos entornos da linha férrea que demandariam igual medida para conferir condições mínimas a uma futura e incerta operabilidade.



    18. Conforme se pode observar pela imagem obtida através do sítio eletrônico "Google Earth" (Figura 01 do Laudo Pericial), com o desenvolvimento do Município de Mari, a linha férrea encontra-se atualmente no centro da cidade, completamente circundada por enorme quantidade de residências que contam com sistema viário, energia elétrica, telefone e televisão e outros serviços.



    19. A controvérsia dos autos reclama uma solução tão ponderada quanto sensível, devendo ser solucionada sob o prisma da função social da propriedade e do desenvolvimento regional e social, considerando que os efeitos de condutas omissivas consolidadas no tempo não podem ser suplantados repentinamente sem quaisquer providências pela Administração Pública que denotem, no mínimo, grande probabilidade de restabelecer a função social da linha férrea naquela localidade.



    20. Seria absolutamente desproporcional a imediata desocupação do trecho em questão, apenas para mantê-lo novamente desocupado por período absolutamente indefinido, já que a linha férrea não apresenta condições de trafegabilidade e a FTL não dispõe de um plano concreto, imediato e com prazos definidos de reativação da malha ferroviária nordeste.



    21. A procedência dos pedidos formulados resultaria em consequências demasiadamente negativas para a população local, e inócuas para a concessionária, revelando a desproporcionalidade da pretensão ao caso concreto.



    22. A situação de inoperância da ferrovia por aproximadamente 20 (vinte) anos, a inexistência de qualquer plano concreto de reativação da malha ferroviária e as demais peculiaridades deste caso autorizam, sob a ótica dos interditos possessórios, a manutenção do Município de Mari nas dependências da Estação Ferroviária, onde vem promovendo a função social da propriedade mediante a implementação de serviço público à comunidade local.



    23. As finalidades da obrigação erga omnes de não construir na área correspondente a 21m (vinte e um metros) para cada lado dos trilhos, contados a partir de seu eixo central (art. 9º, § 2º do Decreto nº 2.089/63 e art. 4º, III da Lei nº 6.766/79) consistem em resguardar a população e também as edificações dos riscos inerentes ao tráfego de composições em determinado local, bem como viabilizar a exploração da atividade ferroviária.



    24. Sendo incontroversa a inexistência, há muitos anos, de movimentação de trens no trecho da ferrovia em questão, a limitação imposta não exerce sua função social. Não há o que ser resguardado, protegido, nem mesmo atividade econômica a ser garantida, de maneira que não se mostra razoável a retirada das construções edificadas no local, estas sim exercendo a sua função social, puramente em razão da observância da limitação prevista na legislação.



    25. A açodada correção das falhas do Poder Público deve ser evitada, por ora, justamente por se revelar mais prejudicial do que a manutenção das construções.



    26. A demolição das construções, diante do atual contexto fático, estaria fundamentada nas regras previstas no art. 9º, § 2º do Decreto nº 2.089/63 e art. 4º, III da Lei nº 6.766/79, que somente existem para viabilizar uma linha férrea ativa, o que não é o caso.



    27. Embora a pretensão deduzida pela FTL encontre respaldo no caput do art. 71 do Decreto-Lei nº 9.760/46 e no enunciado da Súmula nº 619 do STJ, não se pode ignorar as consequências práticas da desídia imputável exclusivamente ao Poder Público no que se refere à fiscalização dos bens que compõem a malha ferroviária, o que torna possível, nas atuais circunstâncias, que o julgador, deparando-se com soluções igualmente viáveis juridicamente, adote aquela que produzirá consequências práticas menos danosas. Precedentes:(...)



    28. A presente decisão não atribui ao Município de Mari a posse ou a propriedade dos imóveis ocupados, o que encontra óbice no art. 183, § 3º da CF/88. Apenas remanesce, por ora, o status de mera detenção dos bens públicos, haja vista que a alteração do estado das coisas pode justificar futuramente a tutela jurisdicional pretendida pela FTL.



    29. Remessa necessária não conhecida. Apelação improvida.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 183, § 3°; e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente